Tribunal: TJDFT
Processo: 0716750-89.2022.8.07.0003
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-22
Data de publicação: 2024-09-06

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSO CIVIL E CIVIL. IMÓVEL VAZIO EM CONDOMÍNIO PRO INDIVISO. IMISSÃO NA POSSE DO CONDÔMINO IMPEDIDO DE EXERCÊ-LA. POSSIBILIDADE.
1. No caso de condomínio pro indiviso, os condôminos possuem apenas parte ideal, não exercendo posse sobre área definida, mas sim sobre o todo, como qualquer coproprietário. Entretanto, em se tratando de imóvel vazio, sem que qualquer dos condôminos esteja exercendo a posse do bem, pode ser assegurada a imissão da posse do condômino que está sendo impedido de exercê-la.
2. 2. Apelo não provido.